Tribunal: STF
Processo: MI 3283
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. Mandado de injunção em que se alega omissão na edição de lei complementar regulamentadora do direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição da República, bem como do direito à contagem diferenciada de tempo especial.



    2. A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10).



    3. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se, por seu órgão Plenário, tanto pelo cabimento do mandado de injunção para dirimir a controvérsia posta nos autos, por identificar existir lacuna legislativa a ser colmatada em sede injuncional (MIs nº 4.204 e nº 6.694), como pela própria existência do direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público (Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP).



    4. A decisão proferida em mandado de injunção não reconhece imediatamente o direito à contagem diferenciada de tempo especial, apenas supre a lacuna normativa e determina que a autoridade administrativa competente analise pleitos administrativos que vierem a ser formulados pelos substituídos da parte impetrante, à luz dos documentos apresentados pela parte interessada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.